Tribunal: TJDFT
Processo: 0719177-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0719177-31.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA EMBARGADO: PALOMA FEITOSA CARVALHO D E S P A C H O Nos termos dos artigos 9o e 10o do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargante acerca dos argumentos deduzidos em contrarrazões de ID 59819724. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 5 de junho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora